Tribunal: TJES
Processo: 5019528-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-04-08

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019528-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MATSON ALEXANDRE DE MATOS

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS A TODOS OS RÉUS. AQUISIÇÃO DE LOTE E CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA COMERCIALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por adquirente de lote em área de preservação permanente, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra loteamento irregular às margens da Lagoa do Limão, Município de Colatina. O agravante foi incluído no polo passivo por ser proprietário e construtor de residência no local e insurgiu-se contra decisão que lhe impôs, solidariamente com os demais réus, a obrigação de custear e instalar “outdoor” informando sobre a proibição de comercialização e construção na área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante, na condição de adquirente de um dos lotes comercializados pelos demais réus da ação civil pública, pode ser responsabilizado pela obrigação de instalar e custear “outdoor” informativo acerca da proibição de comercialização de novos de lotes na área descrita na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação de custear e instalar “outdoor” deve recair exclusivamente sobre o responsável pela implementação e comercialização do loteamento supostamente irregular, não podendo ser estendida a adquirentes que não exercem ingerência sobre o empreendimento.

4. O Ministério Público não atribui ao agravante atos de loteamento ou comercialização, limitando-se a indicar sua condição de comprador de terreno e construtor de residência consolidada desde 2007, afastando risco de novas intervenções em área de preservação permanente.

5. A determinação de averbação da restrição de venda nas matrículas dos imóveis é providência a ser cumprida pela Secretaria do Juízo, inexistindo imposição de obrigação ao agravante, o que afasta o interesse recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação de instalar e custear “outdoor” informativo acerca da suspensão da comercialização e construção em área de preservação permanente recai apenas sobre o responsável pela implementação e comercialização do loteamento irregular.

2. O adquirente de lote que apenas construiu residência, sem ingerência sobre a venda ou parcelamento irregular, não responde pela execução de medidas de publicidade determinadas em ação civil pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.766/1979 (Parcelamento do Solo Urbano), arts. 37 e 38; Lei nº 7.347/1985 (Ação Civil Pública), art. 12; Código de Processo Civil, arts. 300 e 995, parágrafo único.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2025.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019528-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATSON ALEXANDRE DE MATOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019528-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MATSON ALEXANDRE DE MATOS

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

E
MENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES SOLIDÁRIAS A TODOS OS RÉUS. AQUISIÇÃO DE LOTE E CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA COMERCIALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE OUTDOOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por adquirente de lote em área de preservação permanente, em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra loteamento irregular às margens da Lagoa do Limão, Município de Colatina. O agravante foi incluído no polo passivo por ser proprietário e construtor de residência no local e insurgiu-se contra decisão que lhe impôs, solidariamente com os demais réus, a obrigação de custear e instalar “outdoor” informando sobre a proibição de comercialização e construção na área.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o agravante, na condição de adquirente de um dos lotes comercializados pelos demais réus da ação civil pública, pode ser responsabilizado pela obrigação de instalar e custear “outdoor” informativo acerca da proibição de comercialização de novos de lotes na área descrita na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação de custear e instalar “outdoor” deve recair exclusivamente sobre o responsável pela implementação e comercialização do loteamento supostamente irregular, não podendo ser estendida a adquirentes que não exercem ingerência sobre o empreendimento.

4. O Ministério Público não atribui ao agravante atos de loteamento ou comercialização, limitando-se a indicar sua condição de comprador de terreno e construtor de residência consolidada desde 2007, afastando risco de novas intervenções em área de preservação permanente.

5. A determinação de averbação da restrição de venda nas matrículas dos imóveis é providência a ser cumprida pela Secretaria do Juízo, inexistindo imposição de obrigação ao agravante, o que afasta o interesse recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A obrigação de instalar e custear “outdoor” informativo acerca da suspensão da comercialização e construção em área de preservação permanente recai apenas sobre o responsável pela implementação e comercialização do loteamento irregular.

2. O adquirente de lote que apenas construiu residência, sem ingerência sobre a venda ou parcelamento irregular, não responde pela execução de medidas de publicidade determinadas em ação civil pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 6.766/1979 (Parcelamento do Solo Urbano), arts. 37 e 38; Lei nº 7.347/1985 (Ação Civil Pública), art. 12; Código de Processo Civil, arts. 300 e 995, parágrafo único.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS
,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5019528-96.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: MATSON ALEXANDRE DE MATOS

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Infere-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ajuizou a ação que tramita em 1ª Instância após a apuração de uma denúncia de venda ilegal de chácaras e áreas rurais inferiores ao módulo rural, situadas às margens da Lagoa do Limão, no Município de Colatina.

O proprietário do terreno e responsável pela implantação e comercialização do loteamento tido por irregular seria o requerido João Reis Scottá, bem como que durante o inquérito civil apurou-se que ao menos 4 (quatro) adquirentes já haviam construído casas no local, entre eles o agravante.

Corretores de imóveis haviam anunciado a venda de diversas áreas com dimensões variando entre 1.200 m2 (mil e duzentos metros quadrados) e 1.640 m2 (mil seiscentos e quarenta metros quadrados), localizadas em área de preservação permanente, e que alguns desses lotes já estariam em processo de terraplanagem com vistas à edificação de novas residências.

Requereu-se a concessão de tutela de urgência com objetivo de impedir a comercialização de outros lotes e evitar novas intervenções irregulares em áreas legalmente protegidas, a qual foi deferida pela decisão agravada, lavrada sob os seguintes termos:

“Do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando, sob pena de multa, sem prejuízo das demais sanções administrativas, civis e criminais, o seguinte:

I — A obrigação de NÃO FAZER a todos os proprietários e possuidores identificados e aos terceiros possuidores não identificados, consistente em absterem-se: de promover atos de intervenção em áreas de preservação permanente da Lagoa do Limão (nos 100m), tais como supressão de vegetação, movimentação de terras, abertura de estradas de acesso, demarcação de glebas/lotes, aberturas de poços, construções de qualquer espécie;

II — A obrigação de NÃO FAZER a todos os proprietários e possuidores identificados e aos terceiros possuidores não identificados, consistente em absterem-se: de promover quaisquer atos de parcelamento de solo e sua continuidade nos terrenos rurais, que margeiam toda extensão da Lagoa do Limão, localizada em território do Município de Colatina, incluindo a proibição de divulgação ou oferta de áreas rurais inferiores ao módulo rural;

III — Determino ao Município de Colatina a obrigação de fazer consistente em: promover a fiscalização quinzenal de todas as áreas que margeiam a Lagoa do Limão, situada em território de Colatina, autuando, embargando e multando flagrantes de infrações ambientais, caso constatadas, podendo fazer uso de controle por imagens aéreas, a fim de impedir o avanço das intervenções e construções ilegais;

IV. Determino ainda aos réus, solidariamente, e no prazo de 15 dias, a partir da intimação desta decisão, a obrigação de custear e instalar no local OUTDOOR’s informando que a comercialização e construção nas áreas estão suspensas por determinação judicial;

V – Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Colatina, para conhecimento de terceiros, para em 05 dias realizar a inserção da informação desta ação, nas matrículas dos imóveis indicadas:

ALAIR RONI — matrícula 23114;

EDINEY VERGNA - matrícula 24409;

MATSON ALEXANDRE DE MATOS — matrícula 24877;

ALÉCIO JOCIMAR FAVARO — matrícula 23114;

JOÃO REIS SCOTÁ - matrícula 31691;

VI – Oficie-se ao CRECI – Conselho Regional de Corretores de Imóveis, determinando que o órgão classista notifique os corretores e imobiliárias dos Município de Colatina, sobre a decisão liminar de proibição da venda de lotes/chácaras e intervenções em áreas de app, situadas em área rural da Lagoa do Limão, devendo encaminhar comprovante da notificação em 20 dias.

Os arrolados identificados na exordial 1 a 7 deverão ser intimados por mandado, cumprido por Oficial de Justiça plantonista das respectivas Comarcas (Central de Mandados). Os terceiros possuidores ainda não identificados deverão ser intimados por Edital. Serve a presente decisão de mandado.

O não atendimento das obrigações cominatórias negativas (obrigação de não fazer), fixadas por este juízo, implicará em multa diária no valor de 500 mil reais, por ato descumprido e cada área fracionada e vendida, sem prejuízo de determinar a prisão em flagrante dos recalcitrantes, bem como, majoração das multas e bloqueio de bens e dinheiro.

O não atendimento das obrigações cominatórias positivas (obrigação de fazer), implicará em multa de 30 mil reais por dia de descumprimento”.

A obrigação imposta no item IV da decisão, “de custear e instalar no local OUTDOOR’s informando que a comercialização e construção nas áreas estão suspensas por determinação judicial”, deve ficar restrita ao responsável pela implementação e comercialização do loteamento, não podendo ser dirigida indistintamente a todos os requeridos, especialmente àqueles que não exercem nenhuma ingerência sobre o empreendimento, como é o caso do agravante.

E o Ministério Público não imputou ao agravante nenhum ato relacionado à comercialização de lotes, indicando apenas que ele adquiriu um terreno no local e nele construiu uma residência.

Não obstante, o agravante demonstrou que a construção edificada no imóvel por ele adquirido foi concluída no ano de 2007, bem como que o terreno encontra-se consolidado, não havendo risco de novas intervenções em área de preservação permanente.

Acresça-se que a determinação contida no item V da decisão, referente à expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colatina, a fim de que se averbe nas matrículas dos imóveis descritos na inicial a informação de restrição de venda, não foi imposta ao agravante, tratando-se de providência a ser cumprida pela Secretaria do Juízo, o que afasta o interesse recursal quanto a esta pretensão.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para reformar a decisão agravada e isentar o agravante do cumprimento da obrigação de providenciar a instalação e custeio de “outdoor” informando sobre a proibição da venda de novos lotes na área descrita na inicial.

É como voto.

Des.
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)